Tribunal: TJES
Processo: 5020088-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, com fundamento no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da imputação de novo crime doloso no curso da execução, consistente na integração à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), fixando como novo marco temporal para benefícios a data do recebimento da denúncia (09/01/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes de autoria e materialidade para a homologação da falta grave; (ii) estabelecer se o reconhecimento da falta grave viola o princípio da presunção de inocência diante da ausência de condenação transitada em julgado; (iii) determinar qual o marco temporal adequado para a interrupção da contagem de benefícios executórios em se tratando de crime permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, bastando a existência de ação penal em curso com denúncia recebida.

4. O recebimento da denúncia pressupõe a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, elementos aptos a embasar a homologação da falta grave no âmbito da execução penal.

5. A imputação do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, caracteriza delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a adesão do agente ao grupo criminoso.

6. Em se tratando de crime permanente praticado por apenado já recolhido ao sistema prisional, a cessação da permanência delitiva, para fins de execução penal, ocorre com o recebimento da denúncia.

7. A fixação da data-base em momento anterior, fundada em suposta data de ingresso na organização criminosa não formalmente reconhecida, mostra-se inadequada, por carecer de marco judicial apto a interromper a continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal prescinde do trânsito em julgado da condenação, sendo suficiente o recebimento da denúncia.

2. O crime de integrar organização criminosa possui natureza permanente, e, quando praticado por apenado recolhido, a cessação da permanência delitiva ocorre com o recebimento da denúncia.

3. A data do recebimento da denúncia constitui marco temporal idôneo para a interrupção da contagem de benefícios executórios em caso de falta grave decorrente de crime permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, art. 52; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 526; STJ, Súmula nº 534; TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8001121-87.2024.8.24.0018, Rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020088-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON LUZ DA RESSURREICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, com fundamento no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da imputação de novo crime doloso no curso da execução, consistente na integração à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), fixando como novo marco temporal para benefícios a data do recebimento da denúncia (09/01/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes de autoria e materialidade para a homologação da falta grave; (ii) estabelecer se o reconhecimento da falta grave viola o princípio da presunção de inocência diante da ausência de condenação transitada em julgado; (iii) determinar qual o marco temporal adequado para a interrupção da contagem de benefícios executórios em se tratando de crime permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, bastando a existência de ação penal em curso com denúncia recebida.

4. O recebimento da denúncia pressupõe a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, elementos aptos a embasar a homologação da falta grave no âmbito da execução penal.

5. A imputação do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, caracteriza delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a adesão do agente ao grupo criminoso.

6. Em se tratando de crime permanente praticado por apenado já recolhido ao sistema prisional, a cessação da permanência delitiva, para fins de execução penal, ocorre com o recebimento da denúncia.

7. A fixação da data-base em momento anterior, fundada em suposta data de ingresso na organização criminosa não formalmente reconhecida, mostra-se inadequada, por carecer de marco judicial apto a interromper a continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal prescinde do trânsito em julgado da condenação, sendo suficiente o recebimento da denúncia.

2. O crime de integrar organização criminosa possui natureza permanente, e, quando praticado por apenado recolhido, a cessação da permanência delitiva ocorre com o recebimento da denúncia.

3. A data do recebimento da denúncia constitui marco temporal idôneo para a interrupção da contagem de benefícios executórios em caso de falta grave decorrente de crime permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, art. 52; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 526; STJ, Súmula nº 534; TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8001121-87.2024.8.24.0018, Rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
JEFERSON LUZ DA RESSURREIÇÃO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da a 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de nº 0020853-39.2016.8.08.0012, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com fulcro no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução, fixando como novo marco temporal para fins de alcance de benefícios a data do recebimento da denúncia (09/01/2024).

A defesa apresentou razões recursais pugnando (1) pela não homologação da falta grave, sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria e materialidade; (2) pelo reconhecimento de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), ante a ausência de sentença condenatória transitada em julgado quanto ao novo delito; e subsidiariamente, (3) pela retificação da data-base para o dia
01/03/2018
, apontando-a como a data do suposto cometimento da infração, nos termos da Súmula nº 534 do STJ.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo agravado mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 17453615.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
JEFERSON LUZ DA RESSURREIÇÃO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da a 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de nº 0020853-39.2016.8.08.0012, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com fulcro no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução, fixando como novo marco temporal para fins de alcance de benefícios a data do recebimento da denúncia (09/01/2024).

A defesa apresentou razões recursais pugnando (1) pela não homologação da falta grave, sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria e materialidade; (2) pelo reconhecimento de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), ante a ausência de sentença condenatória transitada em julgado quanto ao novo delito; e subsidiariamente, (3) pela retificação da data-base para o dia
01/03/2018
, apontando-a como a data do suposto cometimento da infração, nos termos da Súmula nº 534 do STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

1 - Materialidade e autoria da falta grave:

A insurgência defensiva quanto à tese de ausência de provas quanto ao crime que ensejou a aplicação da falta grave não prospera.

A falta grave ora analisada decorre da suposta integração do agravante à facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), fato apurado pela "Operação Sintonia" do GAECO.

Conforme se extrai dos autos, foram apreendidos bilhetes denominados "catuques", contendo a estrutura da facção e a relação de membros, na qual figura o nome do agravante, inclusive com menção à sua data de "batismo" e localização no sistema prisional.

Tais fatos ensejaram o oferecimento de denúncia na ação penal nº 5004249-51.2023.8.08.0050, imputando ao recorrente o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Por oportuno, sublinhe-se que a referida denúncia foi recebida em 09/01/2024.

O recebimento da peça acusatória pressupõe, necessariamente, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que supre a exigência para a homologação da falta disciplinar no âmbito da execução penal.

Referido entendimento se coaduna com o disposto na
Súmula nº 526 do STJ
, que dispõe: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.”.

Dessa forma, a existência de ação penal em curso com denúncia recebida é fundamento idôneo para a aplicação das sanções disciplinares e interrupção do prazo para benefícios, não havendo que se falar em antecipação de culpa, mas sim em reflexo administrativo-disciplinar da conduta do apenado.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de prova de autoria e materialidade quanto a falta grave aplicada.

2 - Data-Base e a natureza permanente do delito:

Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito subsidiário de fixação da data-base em 01/03/2018.

Embora a
Súmula nº 534 do STJ
estabeleça que o prazo se reinicia a partir do cometimento da infração, a aplicação desse marco deve observar a natureza jurídica do crime imputado.

No caso vertente, trata-se do crime de integrar organização criminosa, que possui natureza de crime permanente. Em delitos desta espécie, a consumação se prolonga no tempo enquanto perdurar a adesão do agente ao grupo criminoso.

Portanto, a permanência delitiva, para fins de interrupção da execução penal, cessa apenas com o marco formal que interrompe essa continuidade, qual seja, o recebimento da denúncia.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
na decisão de embargos declaratórios:

"[...] a decisão de recebimento da denúncia é o marco formal do reconhecimento da prática delitiva permanente, e que o crime de organização criminosa tem natureza permanente, a data do oferecimento da denúncia é a mais adequada para a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime. A fixação de data anterior, como 01/03/2018, seria prematura, uma vez que se baseia em uma suposta data de 'batismo' não formalizada judicialmente para fins de interrupção da pena. A fixação de uma data posterior, como a do recebimento da denúncia, não se justifica, pois a permanência do delito cessa com o recebimento da denúncia."

No mesmo sentido, “
O crime de organização criminosa é de consumação permanente e a sua cessação dá-se, em regra, com a prisão do agente; contudo, no caso da prática do delito por apenado recolhido em estabelecimento prisional, a permanência do crime e da falta grave correspondente cessa na data do recebimento da denúncia
” (TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 80011218720248240018, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara Criminal).

Nesse contexto, a data de 09/01/2024 revela-se tecnicamente correta e em estrita observância ao princípio da legalidade e ao sistema progressivo de penas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.